Tribunal: TJBA
Processo: 8183387-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183387-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SCHEILA RODRIGUES BONFIM e outros

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JESSICA DOS SANTOS SOARES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRIGIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações Cíveis interpostas por SCHEILA RODRIGUES BONFIM e pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A autora alegou desconhecimento de dívida no valor de R$ 3.364,34 e a inexistência de relação contratual com a instituição financeira. Requereu tutela de urgência e indenização no valor de R$ 15.000,00. O Banco apresentou defesa afirmando contratação digital do cartão “Ourocard Fácil Visa”, juntando faturas, telas sistêmicas e termo eletrônico. A sentença reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da restrição creditícia e condenou o Banco ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A autora apelou para majoração da indenização e alteração do termo inicial dos juros. O Banco apelou pela improcedência da ação, reiterando a regularidade da contratação. O recurso da autora foi parcialmente provido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre a autora e o Banco que justificasse a negativação de seu nome e, consequentemente, a responsabilidade por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização e o termo inicial dos juros de mora estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade para ensejar o dever de indenizar.

4. Cabe ao réu, na hipótese de alegação de inexistência de relação contratual, o ônus de provar a validade do contrato, com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, II, CPC).

5. Os documentos apresentados pelo Banco — faturas, telas internas e termo eletrônico — são produzidos unilateralmente e não comprovam, de forma inequívoca, a contratação pela consumidora.

6. A menção a vídeo e “selfie” na contestação, sem a devida juntada formal aos autos, não supre a exigência legal de prova documental idônea.

7. A ausência de comprovação da relação contratual e a negativa categórica da autora configuram inscrição indevida, ato ilícito passível de reparação.

8. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido
(in re ipsa
), prescindindo de prova do abalo psíquico.

9. O valor fixado a título de indenização (R$ 2.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade da conduta e à jurisprudência dominante do TJ-BA, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. O termo inicial dos juros moratórios, em casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que no caso ocorreu em 17/10/2021.

11. As alterações trazidas pela Lei 14.905/2024 ao Código Civil não modificam a regra quanto ao termo inicial dos juros em responsabilidade extracontratual.

12. Mantém-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

13. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Scheila Rodrigues Bonfim parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8071884-32.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 08.10.2024; TJ-BA, Apelação nº 8104143-51.2021.8.05.0001, Rel. Desª Regina Helena Santos e Silva, j. 11.12.2024; TJ-BA, Apelação nº 8008534-70.2023.8.05.0001, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 25.07.2021; TJ-BA, Apelação nº 8001248-02.2020.8.05.0242, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 10.09.2024; STJ, Súmulas 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183387-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SCHEILA RODRIGUES BONFIM e outros e como apelada BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora